Tribunal: STF
Processo: RE 82285
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
AUDITOR MILITAR.
          INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO AO ACESSO  AO
CARGO DE JUIZ TOGADO DA CORTE DE APELAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DO  RIO
GRANDEDO SUL.
          LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR  (LEI N. 6.156,  DE
31.12.70,ART.  7.,  PAR.  3.).   CONSTITUCIONALIDADE  DO
DISPOSITIVO   LEGAL.INAPLICABILIDADE DO  DISPOSTO  NO  ART. 7.,  PAR.
3.,  DO  DECRETO-LEI FEDERAL 1.003, DE 21.10.69.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA C E NÃO
PROVIDO.